Tribunal: TJBA
Processo: 8022743-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022743-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO ROSSI e outros (2)

Advogado(s)
:
BERNARDO DE MELLO LOMBARDI

AGRAVADO: ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, JADY DA SILVA CARDOSO, ANDRE BARACHISIO LISBOA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA SOBRE DOCUMENTOS BANCÁRIOS E FISCAIS.RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO ROSSI E OUTROS contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da Ação de Exigir Contas (processo nº 8145008-19.2021.8.05.0001), que indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça sobre documentos contendo dados bancários, fiscais, patrimoniais e identificadores de terceiros, apresentados na prestação de contas substitutiva.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal centra-se na análise da legalidade da decisão que negou a restrição de acesso a documentos anexados aos autos, cuja publicidade poderia comprometer a intimidade, a privacidade e a segurança dos envolvidos, em afronta aos direitos fundamentais e à jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização do princípio da publicidade processual para resguardar informações que envolvam sigilo bancário, fiscal ou comercial.
4. O art. 189 do CPC não exaure as hipóteses de tramitação sob segredo de justiça, permitindo, portanto, restrição pontual a documentos específicos.
5. No caso, os documentos sob os IDs 471296513 a 471296544 – PJe1g contêm informações bancárias e fiscais, justificando o deferimento da restrição de acesso apenas às partes e seus procuradores legalmente constituídos.
6. A medida preserva o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo ao controle jurisdicional e à publicidade dos atos processuais em sua vertente essencial.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. É admissível a restrição de acesso a documentos específicos nos autos, quando contiverem dados de natureza bancária, fiscal ou patrimonial.
2. O rol do art. 189 do CPC é exemplificativo, autorizando a decretação de sigilo sempre que necessário à proteção da intimidade, privacidade ou segurança das partes."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8022743-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
CLAUDIO ROSSI E OUTROS

e como agravado
ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA